Tribunal: TJMT
Processo: 1008155-94.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008155-94.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSELENE FRANCO MOREIRA - CPF: 692.130.031-53 (VÍTIMA), ANDRÉ FRANCO (ASSISTENTE), CLODOALDO FRANCO MOREIRA (ASSISTENTE), ANDRÉ LUIZ A DOS SANTOS (ASSISTENTE), JEOVANIO VIDAL GRIELBEL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEL, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE E CONCURSO FORMAL NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCURSO DE PESSOAS - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PREJUÍZO PATRIMONIAL -

ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA -
AVALIAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - CONCURSO FORMAL - ABORDAGEM DE UMA VÍTIMA - BENS COMUNS À UNIDADE FAMILIAR - FATO ÚNICO - PARECER DA PGJ
-
CONCURSO FORMAL - INAPLICABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO

- REGIME INICIAL FECHADO

- JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

A valoração desfavorável das consequências do crime fundada no prejuízo patrimonial,
bem como nos traumas sofridos pela vítima
não se apresentam inerentes ao tipo penal, razão pela qual
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável,
“exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior”
(AgRg no HC no 733.841/PA; AgRg no HC no 759.423/SC).

A regra do concurso formal revela-se inaplicável quando evidenciado que as condutas do agente visavam atingir patrimônio único, ou seja da unidade familiar (TJMT, Ap no 0005601-37.2015.8.11.0015; AP NU 0000931-61.2019.8.11.0064).

“No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.501/TO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1008155-94.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1008155-94.2022.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal, a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 70 do CP - (ID 156491553).

O apelante sustenta que: 1)

a circunstância judicial [consequências do crime] seria favorável; 2) a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa seria desproporcional; 3) o concurso formal não estaria caracterizado.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 156491573).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156491586).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelante condenado pela pratica do crime de roubo majorado em concurso formal - art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal - Inconformismo defensivo - revisão da dosimetria - exclusão da negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime – inviabilidade – negativação devidamente fundamentada - existência de elementos concretos nos autos – fundamentação em conformidade com o entendimento desse Tribunal – redimensionamento da pena base - impossibilidade - pena exasperada em patamar adequado com o entendimento jurisprudencial - (um oitavo) do intervalo para cada uma das circunstâncias negativadas - Afastamento do concurso formal - possibilidade - Ação que visou patrimônio único, da unidade familiar - Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 162153656)

É o relatório.
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 26.01.2022, por volta das 15:00 horas, na residência particular localizada na Rua Onze, no 12, quadra 17, bairro Morada do Ouro II, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, os denunciados LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO e LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO, em divisão de tarefas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, o veículo Chevrolet/S-10, de cor cinza, placas QAF-7142, pertencente à vítima Roselene Franco Moreira e seu esposo Clodoaldo, bem como os demais objetos descritos no Boletim de Ocorrência acostado às fls. 07/09, do id. 80186231, pertencentes às vítimas Roselene Franco Moreira, Clodoaldo Franco (esposo de Roselene) e André Franco (filho das vítimas Roselene e Clodoaldo). [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO, vulgo ‘Barriga’, e LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO, vulgo ‘Kike’, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), § 2o-A, inciso I (arma de fogo), por 3 vezes (por serem 3 vítimas), todos do Código Penal Brasileiro [
...].
”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 150132780)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Vale ressaltar, ainda, que o crime de roubo foi praticado mediante uma só ação contra as vítimas Roselene Franco Moreira, Clodoaldo Franco e André Franco, no mesmo contexto fático, restando configurado o concurso formal próprio (art. 70 do CP), que também deverá ser considerado quando da dosimetria da pena.

Desta forma, ao contrário do posicionamento sustentado pela defesa, para o STJ (HC 363.933/SP, j. 20/06/2017) é possível o concurso formal, porém deve ser observada a quantidade de patrimônios atingidos pela subtração, não a quantidade de vítimas submetidas à conduta. Assim, verifica-se nos autos ter havido a subtração (lesão patrimonial) de três vítimas distintas, consumando, pois, três crimes de roubo, já que foram subtraídos seus respectivos pertences, que inclusive, foram discriminados na exordial acusatória. [...]

Também se verifica pelas declarações das vítimas (Roselene e Clodoaldo) e pelo depoimento da testemunha André que, além de a vítima ter ficado extremamente abalada após sofrer o crime, esta ainda vem sofrendo sérios danos psicológicos, ao ponto de não mais conseguir sequer dirigir o seu veículo, além de também ter que se mudar da antiga residência temendo por sua segurança, o que deverá ser valorado na dosimetria.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Luiz Henrique Arruda Ponoceno, qualificado nos autos pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), § 2o-A, inciso I (arma de fogo) c/c art. 70 (três vezes), ambos do Código Penal. [...]

A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são danosas, pois além de parte da res furtiva não ter sido recuperada pelas vítimas, Roselene ainda relatou sofrer grandes traumas psicológicos, tendo alterado significativamente suas atividades cotidianas. [...]

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, porém há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), motivo pelo qual, reduzo a pena nesta fase para 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Inexiste causa de diminuição de pena. Todavia, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

Desta feita, aumento a pena imposta em 2/3, resultando nesta fase, a pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses 20 (vinte) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (03 crimes), aumento a pena de um deles em 1/5 (um quinto), encontrando a pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente FECHADO, art. 33, §2o, ‘a’, do Código Penal [...].”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 156491553)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

A negativação das circunstâncias do crime está fundamentada em elementos concretos, visto que o apelante praticou o delito em concurso de pessoas.

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

A depreciação das consequências do crime fundada no prejuízo patrimonial

-–
“
2 (dois) televisores, um videogame, uma corrente de ouro, um anel de ouro, um anel de coração azul (com pedras), uma pulseira folheada a ouro, um relógio Technos, um celular um relógio Mormai e uma parafusadeira”
-, bem como nos traumas sofridos pela vítima Roselene Franco Moreira, a qual
“alterou significativamente suas atividades cotidianas”
,
não se apresentam inerentes ao tipo penal, de modo que autoriza a majoração da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

Logo, preservam-se as avaliações negativas das
circunstâncias e consequências do crime.

No que se refere à fração, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável,
“exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022; AgRg no HC no 759.423/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 10.3.2023).

Nesse quadro, a pena-base deve ser mantida em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com readequação da sanção pecuniária para 12 (doze) dias-multa, proporcionalmente
“à reprimenda corporal imposta”
(TJMT, AP NU 1001730-26.2022.8.11.0018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.3.2023; AP NU 0005578-36.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 10.3.2023).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, III, ‘d’) e reduziu a pena intermediária em 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.197.169/PA - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 23.2.2023.

Assim sendo, conserva-se a pena corporal intermediária em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, reduzindo a sanção pecuniária a 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo enseja a elevação da pena na fração mínima de 2/3 (dois terços), resultando em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em seu turno, o juiz da causa reconheceu que os roubos foram praticados em face de 3 (três) vítimas - Roselene Franco Moreira, Clodoaldo Franco e André Franco – e aplicou o concurso formal, elevando a pena em 1/5 (um quinto).

Ocorre que
“
apenas a vítima Roselene encontrava-se em casa quando foi abordada pelo Apelante e Corréu. Desta forma, somente ela foi vítima da violência ou grave ameaça praticadas. Ademais, a ação visou bens comuns à unidade familiar, de forma que se trata de fato único, devendo ser afastado o aumento decorrente do concurso formal
”, conforme pontuado pela i. PGJ
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 162153656).

A regra do concurso formal revela-se inaplicável quando evidenciado que a conduta do agente visava atingir patrimônio único, ou seja da unidade familiar (TJMT, Ap no 0005601-37.2015.8.11.0015 - Terceira Câmara Criminal - 23.3.2016; AP NU 0000931-61.2019.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020).

Por conseguinte, afasta-se o concurso formal para totalizar a pena do apelante em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - circunstâncias [concurso de agentes] e consequências do crime [prejuízo patrimonial e abalo psicológico à vítima] - e a prática do crime mediante emprego de arma de fogo, justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC no 757.782/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 19.10.2022).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.”

(AgRg no AREsp n. 2.166.501/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.10.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a penas do apelante a
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023